Tribunal: TJBA
Processo: 8053180-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053180-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO ORIGINÁRIO (0500668-22.2016.8.05.0103) QUE INDICA O AJUIZAMENTO EM 2016. REDISTRIBUIÇÃO POSTERIOR QUE NÃO ALTERA O TERMO INTERRUPTIVO. EXERCÍCIO DE 2011 NÃO PRESCRITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2010. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053180-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como agravada LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.